Tribunal: TJPA
Processo: 0801453-59.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801453-59.2021.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO SILAS DE MESQUITA, RENILSON NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA EM DESCOMPASSO COM A PENA FÍSICA CALCULADA. INVIABILIDADE DE ATENUAR A PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, DO C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que condenou os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do CP, à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa. A defesa pleiteia a redução das penas de multa e o afastamento da Súmula 231, do c. STJ. O Ministério Público, em contrarrazões, e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A viabilidade de redução da pena de multa por meio da neutralização dos vetores da primeira fase da dosimetria;

2. A possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Devem mesmo ser neutralizados os vetores da culpabilidade, da personalidade do agente, das circunstâncias e dos motivos do crime, pois os fundamentos empregados estão em desacordo com as Súmulas 17 e 19, desta e. Corte de Justiça. Independentemente disso, já mereciam reparados as penas de multa dos apelantes, eis que arbitradas em desproporcionalidade às penas privativas de liberdade calculadas. Ora, a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão demanda 87 (oitenta e sete) dias-multa para que possa ser considerada proporcional, e não 200 (duzentos) como fixado em sentença, motivo por que deve ser reduzida para aquele patamar.

2. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231, do c. STJ, não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158). Além disso, a jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes. Assim, não há elementos que justifiquem o afastamento da aplicação da Súmula 231, do c. STJ, e tampouco há distinção (
distinguishing
) aplicável ao caso em relação à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas de multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, artigos 49, 60, 68 e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral n. 158; STJ, Tema Repetitivo n. 190; STJ, Súmula n. 231; STJ, AgRg no REsp 2094863/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 18/03/2024; TJPA, Apelação Criminal 0019781-07.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 11/12/2023
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Francisco Silas de Mesquita e Renilson Nascimento da Silva,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo
157, §2º, II, do Código Penal,
à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
(cf. ID 19020740).

Em suas razões recursais, a defesa requer a redução das penas de multa impostas aos apelantes, bem como que seja afastada a Súmula 231, do c. STJ das dosimetrias
(cf. ID 19020766)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento da apelação (cf. ID 19020771).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo parcial provimento do recurso (cf. ID 21919407).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa requer a neutralização das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP que foram desfavorecidas em sentença, com consequente redução da pena-multa arbitrada.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que, de fato, os vetores da culpabilidade, da personalidade dos agentes, dos motivos e das circunstâncias do crime foram inidoneamente valorados como negativos. Vejamos a fundamentação utilizada:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa, no caso destes autos, a culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado.

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com tendência ao desrespeito às regras que normatizem a vida em sociedade;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Comuns ao delito;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do art. 157, §2º, inciso II, do CP, fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa para o sentenciado, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Quanto à culpabilidade, constato ter havido confusão entre a acepção de culpabilidade em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal.

Tampouco o fundamento para desabonar a personalidade do agente pode permanecer, eis que vago e sem qualquer relação com aquilo que dos autos consta, estando em dissonância com a súmula 17, deste e. Tribunal.

Observo ainda por meio da leitura da fundamentação utilizada nos vetores dos motivos e das circunstâncias do crime, que o d. Juízo
a quo
partiu da premissa de que esses nascem pensando contra os condenados, somente deixando de piorar a situação caso haja nos autos alguma razão que “legitime” ou “abrande” a conduta de quem delínque. Trata-se, por óbvio, de premissa equivocada, na medida em que esses vetores têm, na verdade, a neutralidade como ponto de partida, somente servindo para exasperar a pena-base se constatada a existência de fatos que os façam destoar do normal para o tipo penal apurado, o que não se verifica no caso ora analisado.

Independentemente desses reparos, a constatação é de que a quantificação dos dias-multa de ambos os apelantes não observou a melhor técnica.

Ora, como é cediço, os dias-multa devem ser calculados em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, variando entre 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

Nesse contexto, tendo em vista que as penas físicas basilares dos apelantes já haviam sido fixadas no patamar mínimo do crime de roubo, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, as multas deveriam ter sido estabelecidas em 10 (dez) dias-multa na primeira fase, a despeito da existência de circunstâncias judiciais negativas, pois o único paradigma para a obtenção da multa é a pena física calculada em casa etapa da dosagem.

Nessa mesma linha, considerando que as reprimendas físicas definitivas dos réus foram fixadas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, não se justifica o
quantum
de 200 (duzentos) dias-multa arbitrado para cada um deles, devendo ser reduzidas para 87 (oitenta e sete) dias-multa, para que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Assim, reduzo as penas multas dos dois apelantes para 87 (oitenta e sete) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante artigos 49 e 60, do CP.

3 - DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ

A defesa requer que a aplicação de atenuantes reduza as penas provisórias para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do c. STJ.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo legal do tipo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Por fim, registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, as penas intermediárias fixadas aos apelantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para reduzir as penas de multa de ambos os apelantes para 87 (oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É o voto.

Belém, 06/11/2024